Tribunal: TJSP
Processo: 1001050-97.2020.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO - SINISTRO - DANOS ELÉTRICOS - SEGURADORA QUE RESSARCIU SEGURADO DIANTE DA OCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS OCASIONADOS POR DESCARGA ELÉTRICA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DA AUTORA
- Cerceamento de defesa - Prova oral - Produção dispensável - Questão que envolve prova documental - Juiz que é o detentor da prova, a ele cabendo indeferir aqueles que julgar inúteis ao

Ementa:

AÇÃO DE REGRESSO - SINISTRO - DANOS ELÉTRICOS - SEGURADORA QUE RESSARCIU SEGURADO DIANTE DA OCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS OCASIONADOS POR DESCARGA ELÉTRICA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DA AUTORA
- Cerceamento de defesa - Prova oral - Produção dispensável - Questão que envolve prova documental - Juiz que é o detentor da prova, a ele cabendo indeferir aqueles que julgar inúteis ao julgamento da causa - Preliminar afastada.
- Responsabilidade objetiva que exige, contudo, comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e os danos causados - Falta de prova convincente das alegações contidas na inicial - Sentença mantida.

Recurso não provido.